Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735087-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES AQUINO LEITE, YOOCA YAMAGUCHI REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor, Espólio de Alcides Aquino Leite, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0714759-75.2022.8.07.0004, ajuizada em desfavor da Agravada, Associação do Assentamento FURNAS e pessoas indeterminadas, indeferiu o pedido de reintegração, nos seguintes termos (ID 50436352): “Com efeito, no que toca ao pedido incidental de reintegração de posse, a despeito dos novos fatos descritos pelo parte autora na petição ID 169228300, assevero que a questão fática a respeito melhor da posse sobre o imóvel sub judice, já foi decidida pela 8a Turma Cível do TJDFT, no sentido da necessidade da instrução processual, conforme se infere no ID 168150413. Assim, indefiro o pedido "a" da petição ID 169228300. Noutro giro, em razão da gravidade da situação e a fim de preservar terceiros, autorizo a instalação de placa/painel/outdoor no local, alertando "compradores" de que o imóvel encontra-se litígio nestes autos. Os custos com a instalação deverão ser suportados pela parte autora. Ad cautelam, oficie-se com urgência ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando o bloqueio da matrícula do imóvel, registrado sob a matrícula no 13.997. Sem prejuízo, dê-se vista novamente ao Ministério Público. Por fim, no que toca ao pedido "e", poderá a parte interessada comunicar diretamente o fato ao referido Órgão de Classe, revelando-se prescindível a intervenção deste Juízo quanto à questão, até mesmo porque extrapola a competência e os limites objetivos da lide. Após a manifestação do Ministério Público, diga a parte autora, inclusive sobre a petição ID 167758688.” Nas razões recursais (ID 50436322), o Agravante narra que, no Agravo no 0700038-96.2023.8.07.0000, julgado por esta 8a Turma Cível, assentou-se que a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados ao feito não comprovam, de plano, a posse do Espólio Agravante sobre o imóvel, razão pela qual se mostraria inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse. Sustenta que, todavia, novos fatos fazem necessária a urgentíssima atuação do Poder Judiciário. Assevera ter tomado conhecimento de que os ditos esbulhadores estão anunciando à venda o imóvel discutido na origem. Acrescenta que, nesse cenário, “a ausência de medidas efetivas fará com que a situação se agrave a ponto de se tornar irreversível. O bem imóvel está prestes a ser ilegalmente negociado, o que fará com que terceiros que paguem o valor ofertado venham a também ocupar a área”. Com base nesses argumentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal “para determinar a reintegração de posse sobre o bem imóvel objeto do litígio, como forma de salvaguardá-lo, diante da comprovação de que os esbulhadores vêm, criminosamente, divulgando a venda do bem imóvel”. Preparo comprovado (ID 50439712). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, a Ação de Reintegração de Posse é espécie de ação possessória em que se pede a proteção da posse sob o fundamento de esbulho (perda) dessa (posse). Consoante já consignado por ocasião do julgamento do AI 0700038-96.2023.8.07.0000, no que concerne ao deferimento da liminar na Ação de Reintegração de Posse, exige-se a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. Todavia, no caso concreto, não se evidencia, de plano, a presença de tais requisitos. A posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental, conforme disposto no art. 1.196 do CC/02. Registrou-se, assim, que, do atento exame das informações e dos documentos presentes nos autos na origem até o momento, conclui-se que há fundadas dúvidas quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos para a determinação liminar de reintegração de posse, razão pela qual não se evidenciam a segurança e certeza indispensáveis a justificar o provimento de urgência. Nesse contexto, a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, o efetivo exercício da posse pelo Espólio Agravante. E referida instrução probatória ainda não foi concluída. Inalterado o contexto processual, suscita o Agravante a ocorrência de fato novo, a implicar a necessária concessão da liminar de reintegração de posse. Argumenta ter tomado conhecimento de que o imóvel objeto do litígio encontra-se anunciado à venda pelos ditos esbulhadores, e poderá ser ilegalmente alienado a terceiros de boa-fé caso não seja determinada a reintegração do Agravante na posse do bem. Sem razão, contudo. Isso porque essa circunstância não supre os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse – novamente: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC/15). Ademais, o d. magistrado a quo, de forma prudente, já determinou que se oficie ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que efetue o bloqueio da matrícula do imóvel, bem como autorizou a instalação de placa no local, alertando possíveis compradores de que o imóvel se encontra sob litígio. Essas medidas são adequadas e suficientes para a preservação do objeto do processo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator